Tribunal: STF
Processo: Rcl 53668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4-6):



    Trata-se de reclamação que visa garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse E. Supremo Tribunal Federal, em especial, e resguardar na forma da lei o recurso extraordinário interposto pelo agravante que foi inadmitido.



    (...)



    A Excelentíssima Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Doutora Dora Maria da Costa, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, fundamentado no artigo 328 do regimento interno do E.TST e art. 1042 do NCPC, julgou haver erro grosseiro, pois não reconheceu a existência de repercussão geral. 



    É importante destacar e deixar claro que a Senhora Doutora Ministra deixou de reconhecer a límpida Arguição de Preceito Fundamental - ADPF 501 –, a decisão que se refere no recurso apresentado na ADPF trata do recebimento de férias em dobro por trabalhadores de empresas públicas contra a Súmula 450 do TST. 



    Dessa forma, ante a repercussão geral, admitiu-se o controle concentrado de constitucionalidade para atacar ato do Poder Público que tem gerado controvérsia judicial relevante. De sorte que, ao inadmitir a aplicação do instituto art. 1.042, a Ministra equivocadamente se excedeu ao apreciar o instituto decidindo negar seu seguimento.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, julgue procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória do pedido de Recurso Extraordinário TST-AgAIRR-1001631-70.2019.5.02.0371, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho em flagrante violação do texto Constitucional e deste Egrégio Supremo Tribunal, em discussão na ADPF 501 nesta corte, ou determine a subida do Recurso Extraordinário ao e. STF para preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (fl. 16).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se em tramitação.



    No caso, não assiste razão ao Reclamante.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Ministra Vice-Presidente do TST, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível, em decorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. Vejam os fundamentos (doc. 3):



    Por meio da decisão de fls. 261/265 deneguei seguimento ao recurso extraordinário diante da ausência de repercussão geral – tema 181.



    À referida decisão o reclamado interpôs agravo com fulcro nos arts. 1.042 do CPC e 328 do CPC, com pedido de remessa para o Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Como se observa, o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.



    Com efeito, o recorrente utiliza-se de figura recursal não prevista em lei para a espécie da decisão recorrida, de modo que não há como incidirem os princípios da finalidade dos atos processuais e da fungibilidade recursal, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso.



    Cumpre salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o recurso cabível, na espécie, é o agravo interno, bem como o de que a denegação imediata do recurso equivocado, com a consequente não remessa ao STF, não configura usurpação da competência da Suprema Corte – tampouco contrariedade à Súmula nº 727 do STF –, pois a interposição de recurso incabível, como na espécie, justifica a sua não remessa ao Supremo Tribunal Federal, mormente diante da sistemática de repercussão geral (conf. STF-Rcl-30583, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 6/8/2018). 



    Destaca-se, além disso, que esse tem sido o posicionamento desta Corte Superior Trabalhista (conf. AIRR-268-45.2020.5.12.0050, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 10/2/2022).



    Consigno, ainda, porque relevante, que, ante os termos do art. 1.030 do CPC supratranscrito, apenas as decisões denegatórias de recurso extraordinário não alicerçadas na ausência de repercussão geral são passíveis de impugnação por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, o qual será apreciado pela Suprema Corte.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porque manifestamente incabível. (grifo nosso).



    De fato, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparou-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Temas 181 e 867). Logo, foi observada a sistemática recursal em vigor, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014). No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014, Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 19/02/2014.



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada. É incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário quando a negativa de seguimento ao RE ocorreu com esteio em orientação do STF estabelecida sob o rito da repercussão geral. Não há, por consequência, afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Além do mais, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do ARE 910.351 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), no qual se assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Destaco que em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA (Rcl 27798 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Por fim, oportuno salientar que não há se falar em ofensa à ADPF 501. Isso porque não houve, na decisão impugnada, juízo ou debate em relação à controvérsia objeto da ação paradigmática, o que inviabiliza o cotejo com este parâmetro de controle invocado, sobretudo em razão da ausência de decisão meritória sobre a questão central debatida na referida ADPF. Não está presente, portanto, a necessária aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma apontado.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente